Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-32.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de LENÇOIS PAULISTA – Sentença que extinguiu o feito em razão do cancelamento administrativo do débito – pagamento de despesas processuais imposta ao município – não cabimento, uma vez que a extinção com base no art. 26 da lef afasta a imposição de ônus para as partes – Precedentes neste sentido - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.